Tribunal: TJDFT
Processo: 0702813-40.2021.8.07.0005
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:
Vistos, etc... Intime-se a parte Agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao agravo interno interposto por meio do documento de ID n. 61613365, no prazo legal. Brasília, 23 de julho de 2024 Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator